Tribunal: TCU
Processo: 019.368/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia a respeito de possíveis irregularidades no âmbito da concessão de recursos provenientes de financiamento destinado à aquisição de máquina injetora para fundição, sob pressão,câmara fria - modelo IACF 1000.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos que tratam de denúncia acerca de indícios de irregularidades no âmbito da concessão de recursos provenientes de financiamento do BNDES na linha Finame; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões exposta pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente denúncia, eis que satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. retirar a chancela de sigiloso que recai sobre os autos, mantendo o anonimato do denunciante; 9.3. dar ciência desta deliberação ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e ao denunciante; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação ao MPF para a adoção das providências que entender cabíveis; 9.5. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal.